Tribunal: CARF
Processo: 13706.002177/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.002177/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.406 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
LUCIA HELENA DO PASSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DESPESAS MÉDICAS.
A dedução das despesas médicas na declaração de ajuste anual está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados e restrita aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de
seus dependentes.
DEPENDENTE.
Somente cabe a dedução com dependente, quando a relação de dependência
estiver devidamente comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Trata-se de Notificação de Lançamento em nome do sujeito passivo em epígrafe,
decorrente do procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual (DIRPF) do
exercício 2004, em que foi efetuada glosa de despesas médicas relativa aos pagamentos
efetuados ao Plano de Saúde Mútua, no valor de R$ 3.000,64, relativos a beneficiários
não relacionados como dependentes.
2. Em decorrência, com a glosa efetuada, o valor a ser restituído passou de R$
2.424,79 para R$ 1.599,62.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.002177/2008-19
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.406 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002177/2008-19

Da Impugnação
3. Inconformada com a Notificação de Lançamento, a contribuinte, através do
instrumento de fls. 01/04, traz sua impugnação na qual alega que:
3.1 A impugnante jamais manteve qualquer vínculo empregatício com a Petroquisa
S/A , em razão de vedação constitucional e legal;
3.2 Conforme documentos já exibidos à Receita Federal, os filhos da impugnante
foram os únicos beneficiários de pensão alimentícia paga pelo pai Mário Jorge Cabral,
empregado da Petroquisa;
3.3 Desde 2002 somente sua filha passou a receber pensão alimentícia, que em 2004 já
havia há muito atingido a maioridade, visto que contava 23 anos de idade;
3.4 Os alimentados não apresentavam declarações em separado em razão do valor
recebido, mas constavam, regularmente, como dependentes nas declarações de renda do
pai deles;
3.5 A impugnante não declarava os filhos como dependentes dela para efeitos fiscais
mas, nos termos da lei, eram dependentes da impugnante para efeitos civis, porque ela
também os mantinha com alimentos, na forma da lei civil, em valores superiores
àqueles recebidos de seu pai;
3.6 É dever dos pais prestar alimentos e assistência material aos filhos, consoante o
disposto nos artigos 229 da Constituição Federal e 1696 do Código Civil. Frisa, ainda
que, nos termos dos artigos 226, parágrafo 5o da Constituição Federal e artigo 1696 do
Código Civil é dever de ambos os pais, igualmente, prover a manutenção dos filhos
comuns;
3.7 Embora a impugnante não declarasse os filhos como dependentes para efeitos
fiscais, real e verdadeiramente também contribuiu para a manutenção de seus filhos
como é comprovada pelas declarações prestadas das quais constam expressivas despesas
médico-odontológicas pagas por ela para a manutenção de seus dois filhos;
3.8 Sendo os filhos dependentes da impugnante para efeitos civis, é nulo e sem
qualquer efeito o auto de infração em epígrafe, ante a inexistência de obrigação
tributária e inexistência de erro nas declarações;
3.9 Dessa forma, devem ser mantidos íntegros os valores apurados na declaração a
título de imposto a restituir no valor de R$ 2.424,79, apurados por ocasião da
apresentação da declaração.
4. O presente processo foi encaminhado à DRJ/RJ I para julgamento, tendo em vista o
disposto na Portaria RFB no 3220/2011 de 05/08/2011.
5. É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DESPESAS MÉDICAS.
A dedução das despesas médicas na declaração de ajuste anual está condicionada à
comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados e restrita aos pagamentos efetuados
pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
DEPENDENTE.
Somente cabe a dedução com dependente, quando a relação de dependência estiver
devidamente comprovada.
Ciente do acórdão da DRJ em 16/07/2013, o(a) contribuinte, em 02/08/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.406 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002177/2008-19

a) há nulidade da decisão por ofensa aos princípios do devido processo legal,
isonomia, contraditório e ampla defesa;
b) as despesas médicas dos filhos dependentes foram efetivamente pagas, não
havendo erro na declaração;
c) há relação de dependência por força do poder familiar;
d) o acórdão adotou conceito restritivo de dependente não compatível com a nova
ordem constitucional; e
e) a mesma questão em outros processos foi decidida a favor da recorrente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Os argumentos apresentados pelo contribuinte já foram enfrentados no acórdão
recorrido, motivo pelo qual adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme previsto no art.
57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:
7. Antes de tudo há que se ressaltar que o tema da dedução tributária dos gastos
incorridos com despesas médicas é tratado pelo art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, in verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes; (grifei)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.406 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002177/2008-19

IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
8. A Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, ao tratar da
comprovação de tais dispêndios dispõe:
Art. 43. Na Declaração de Ajuste Anual podem ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem assim as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
(...)
§ 2o A dedução das despesas médicas restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao seu próprio tratamento ou a de seus dependentes.(grifei)
(...)
Art. 46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os pagamentos
sejam especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, a comprovação ser feita com a indicação do cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento.
9. Nesse mesmo sentido, o previsto no Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I –(...);
II -restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes; (grifei)
III limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
10. Dessa forma, a legislação que disciplina a Declaração de Ajuste Anual do Imposto
de Renda, no tocante à dedução tributária dos gastos incorridos com despesas médicas é
muito clara ao determinar que somente podem ser abatidos os pagamentos realizados
relativos ao próprio contribuinte e a seus dependentes, assim considerados aqueles que
se enquadram no disposto no art. 35 da Lei no 9.250/95.
11. O art. 35 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, estabelece quem são os
dependentes para efeitos do Imposto de Renda como segue:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea "c",
poderão ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.406 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002177/2008-19

IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
§ 2o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer
um dos cônjuges.
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
§ 4o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo
dependente, na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um
contribuinte.
12. A própria impugnante reconhece que seus filhos não são seus dependentes para
efeitos do Imposto de Renda e que o pai deles é quem os declara como dependentes na
DIRPF. Sendo assim, embora ela possa de fato ter despendido uma quantia significativa
com despesas médicas de seus filhos, as mesmas não podem ser deduzidas de seu
imposto de renda, uma vez que não há previsão legal que ampare tal procedimento.
Decisões administrativas

Em relação à decisões administrativas citadas na peça recursal, observo que não se
enquadram como norma complementar (art. 100 do CTN), motivo pelo qual não vinculam a
decisão deste colegiado.
Ademais, os casos julgados nas citadas decisões não se amoldam à situação dos
autos, porquanto estava em litígio a omissão de rendimentos dos filhos, corretamente afastada
por não serem dependentes da contribuinte, e não a possibilidade da contribuinte deduzir
despesas de filhos que não foram declarados como dependentes.
Registre-se, por necessário, que essas decisões, longe de serem contraditórias,
possuem a mesma ratio do presente voto e estão de acordo com a legislação tributária, porquanto
filhos que não são declarados como dependentes não devem impactar a apuração tributária dos
pais, seja positivamente (acrescendo rendimentos), seja negativamente (deduzindo despesas).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.406 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002177/2008-19

Fl. 91
DF CARF MF
Original